Tribunal: TJES
Processo: 5002295-18.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002295-18.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGMA METAL LTDA - ME

AGRAVADO: MECAMVIL MECANICA VIEIRA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CNPJ BAIXADO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE FATURAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. SÚMULA 481 DO STJ. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO EM AGRAVO ANTERIOR. DESTUIÇÃO DE DEPOSITÁRIA. USO INDEVIDO E DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. REDUÇÃO PARA 5% DO VALOR DA CAUSA. ADJUDICAÇÃO. PREMATURIDADE. NECESSIDADE DE CAUTELA EM ATO EXPROPRIATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que destituiu depositária de bens penhorados, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça e postergou análise de adjudicação e de nomeação de novo depositário.

II. Questões em discussão: Definir: (a) se é cabível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica; (b) se deve ser mantida a destituição da depositária; (c) se a multa deve ser mantida ou reduzida; (d) se é possível adjudicação imediata.

III. Razões de decidir: (a) Comprovada a hipossuficiência da pessoa jurídica por documento oficial que demonstra CNPJ baixado, com encerramento das atividades e ausência de faturamento, aplica-se a Súmula 481 do STJ; registro de concessão anterior do benefício no AI 5006863-19.2022.8.08.0000. (b) A destituição da depositária é adequada diante de indícios de uso indevido e descumprimento de ordem judicial. (c) A multa por ato atentatório é cabível, mas deve ser reduzida para 5% do valor da causa, por proporcionalidade. (d) A adjudicação, por seu caráter expropriatório e de difícil reversão, mostra-se prematura, recomendando-se cautela.

IV. Dispositivo: Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça e reduzir a multa para 5%, mantidos os demais termos da decisão.

V. Teses de julgamento: (a)
a informação de que o CNPJ está baixado indica que a sociedade empresária se encontra sem faturamento, por estar impossibilitada de exercer atividade empresarial, circunstância que autoriza a concessão do benefício pleiteado; (b) comprovado o excesso no percentual da
multa por ato atentatório à dignidade da justiça, é possível a sua redução; (c)
a destituição da depositária mostra-se medida necessária para resguardar a integridade dos bens e a autoridade das decisões judiciais quando não observados os deveres legais; (d)
a teoria da causa madura não se aplica para permitir a adjudicação neste momento, havendo discussões pendentes que antecedem e são fundamentais para a sua efetivação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5002295-18.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGMA METAL LTDA - ME

AGRAVADO: MECAMVIL MECANICA VIEIRA LTDA, LUIZ VIEIRA, VANESSA FIRMINO VIEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELA ROMANELLI KOETZ - ES7766-A

Advogado do(a) AGRAVADO: EMILIO SANTOS MACHADO - ES20417-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Magma Metal Ltda - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em sede de cumprimento de sentença, que: (i) deferiu sub-rogação de Global Mármores e Granitos Ltda nos direitos da credora originária; (ii) destituiu a Dra. Marcela Romanelli Koetz do encargo de depositária dos bens penhorados; (iii) aplicou multa de 10% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça; e (iv) postergou a análise do pedido de adjudicação e de nomeação de novo depositário, mantendo os bens provisoriamente sob a guarda dos executados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da gratuidade de justiça

A agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

No caso, verifica-se que a recorrente comprova a baixa de sua inscrição no CNPJ, o que evidencia o encerramento de suas atividades e, naturalmente, a ausência de fluxo de caixa para o custeio de despesas processuais.

Entendo que tal documento é suficientemente apto a demonstrar a hipossuficiência narrada, pois, sendo documento oficial destinado a retratar a situação da pessoa jurídica, a informação de que o CNPJ está baixado indica que a sociedade empresária se encontra sem faturamento, por estar impossibilitada de exercer atividade empresarial, circunstância que autoriza a concessão do benefício pleiteado.

Ressalte-se, ainda, que a gratuidade de justiça já foi outrora concedida à agravante no AI n.º 5006863-19.2022.8.08.0000, o que reforça a plausibilidade da pretensão, sobretudo diante do documento oficial ora apresentado, que evidencia situação compatível com incapacidade momentânea de arcar com os encargos do processo.

A propósito, a matéria encontra amparo na Súmula n.º 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Em casos análogos, a jurisprudência reconhece a possibilidade de concessão da benesse a pessoa jurídica com situação cadastral baixada, por ausência de faturamento, a exemplo de precedentes que adotam compreensão idêntica.

Assim, defiro o benefício da gratuidade de justiça à agravante.

2. Da destituição da depositária

A decisão agravada determinou a destituição da Dra. Marcela Romanelli Koetz do encargo de fiel depositária dos veículos penhorados com base em reiterado descumprimento de ordem judicial, configurando ato atentatório à dignidade da justiça. Conforme detalhado em
Decisão agravada:

"Tais alegações, como se vê dos autos, estão acompanhadas de diversas fotos e vídeos que comprovam, de forma inequívoca, que a representante da requerente, Dra. Marcela Romanelli, na condição de depositária, vem utilizando os veículos Hilux e Strada como se seus fossem, sem os adesivos identificadores, mesmo com a restrição de circulação inserida nos bens, descumprindo ordem judicial."

Os elementos probatórios mencionados, como fotos e vídeos, comprovam que a depositária e seu esposo utilizaram os veículos penhorados para fins particulares e os descaracterizaram, violando o dever de guarda e conservação do bem que lhe foi confiado judicialmente. Tal conduta é incompatível com o múnus público de depositário e representa infração aos deveres das partes no processo, conforme estabelecido no Código de Processo Civil.

O artigo 77 do CPC impõe às partes e a todos que participam do processo o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e não criar embaraços à sua efetivação. O § 2º do mesmo artigo prevê que a violação a esse dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça. No caso em tela, a utilização indevida dos bens, a remoção de adesivos de identificação e as viagens realizadas com os veículos sob sua guarda demonstram desrespeito à ordem judicial.

Diante da robustez das provas apresentadas e da inobservância dos deveres legais e judiciais, a destituição da depositária mostrou-se medida acertada e necessária para resguardar a integridade dos bens e a autoridade das decisões judiciais. Portanto, a decisão de destituição deve ser mantida.

3
. Da Multa por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça

Apesar de a conduta da depositária justificar a aplicação de uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2º, do CPC, que permite fixação de até 20% sobre o valor da causa, entendo que a penalidade de 10% sobre o valor da causa (R$ 248.873,00) pode ser considerada excessiva no caso concreto.

O valor da causa é de R$ 248.873,00,
o que implicaria uma multa de R$ 24.887,30.
Embora a infração seja séria, a finalidade da multa é coercitiva e punitiva, devendo guardar proporção com a gravidade da conduta sem se tornar confiscatória ou desnecessariamente gravosa. A destituição do encargo de depositária já é uma sanção significativa que visa restaurar a ordem e a segurança jurídica.

A redução da multa para
5% do valor da causa, correspondendo a R$ 12.443,65
, mostra-se mais adequada e proporcional à infração cometida, cumprindo o seu caráter pedagógico e punitivo sem ferir o princípio da razoabilidade. A multa fixada no patamar de 5%,
destinado ao FUNEPJ (Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo)
ainda representa uma sanção relevante que desencoraja condutas futuras semelhantes, sem caracterizar um ônus descomedido.

4. Do pedido de adjudicação

A Agravante pleiteia a imediata adjudicação dos bens penhorados, argumentando a preclusão das discussões por parte dos executados e a maturidade da causa para decisão em segunda instância. Contudo, as contrarrazões e as informações contidas nos documentos anexos revelam um cenário de instabilidade processual que impede o deferimento da adjudicação neste momento.

Os Agravados, em suas contrarrazões, alegam a existência de diversas questões prejudiciais pendentes de análise em outros agravos de instrumento, que afetam diretamente a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. Citam, por exemplo, discussões sobre a nulidade da decisão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e o excesso do valor executado, pontos que, se procedentes, poderiam impactar substancialmente o crédito exequendo.

A adjudicação é um ato expropriatório final que transfere a propriedade do bem ao credor e, dada sua natureza de difícil reversão, não pode ser precipitada diante de incertezas relevantes quanto à higidez do título executivo e ao valor devido. A prudência recomenda que se aguarde a resolução definitiva das questões que afetam a liquidez e a certeza da execução em outras instâncias judiciais.

O princípio da
menor onerosidade
para o devedor (art. 805 do CPC) também milita em favor da postergação da adjudicação, pois impõe que a execução seja realizada da forma menos gravosa possível ao executado, desde que eficaz para o credor. Prosseguir com um ato expropriatório definitivo enquanto há discussões sérias sobre a legitimidade e o montante do débito pode causar prejuízos irreparáveis aos Agravados.

Portanto, a teoria da "causa madura" não se aplica para permitir a adjudicação neste momento, uma vez que o processo executivo não se encontra "maduro" para tal medida, havendo discussões pendentes que antecedem e são fundamentais para a sua efetivação. A decisão agravada, ao postergar a nomeação de novo depositário e, por extensão, os atos expropriatórios, agiu com a devida cautela.

5. Conclusão

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe parcial provimento, para:

Conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça;

Manter a destituição da Dra. Marcela Romanelli Koetz do encargo de depositária dos bens penhorados;

Reduzir a multa por ato atentatório à dignidade da justiça para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (
R$ 248.873,00
),
destinada ao
FUNEPJ.

Manter a postergação da análise do pedido de adjudicação e da nomeação de novo depositário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça; manter a destituição da Dra. Marcela Romanelli Koetz do encargo de depositária dos bens penhorados; reduzir a multa por ato atentatório à dignidade da justiça para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, destinada ao FUNEPJ e; manter a postergação da análise do pedido de adjudicação e da nomeação de novo depositário.